Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-05.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002739-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSICLEIDE DA SILVA - CPF: 053.037.062-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, §4º DA LEI N.º 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO –
ALMEJADA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR COM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM FACE DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENCIANTE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS AO SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVENDO APENAS SE ATER AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA – APREENSÃO DE 3,158 KG (TRÊS QUILOS CENTO E CINQUENTA E OITO GRAMAS) DE COCAÍNA QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
QUANTUM
DE AUMENTO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL – ALEGADO
BIS IN IDEM
– OCORRÊNCIA – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE E A SUA NATUREZA UTILIZADOS PARA EXASPERAR A PENA-BASE E MODULAR FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA – PENA ALTERADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, a exasperação da pena base não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto está inserido nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador, que conforme entendimento jurisprudencial deve ser adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o limite mínimo e máximo da pena cominada ao crime que é de cinco a quinze anos de reclusão, e multa.

Ocorrência de
bis in idem
, pois, o juízo sentenciante utilizou a quantidade de droga e a sua natureza para majorar a pena-base e, também, para modular a fração quando do reconhecimento do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rosicleide da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT que a condenou à pena de 3 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 371 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

Inconformado com a decisão a i. Defesa interpôs o recurso de apelação (ID nº 164980711), sustentando revisão da dosimetria da pena para o fim de minorá-la, aplicando-se:

1) A fração de 1/6 na primeira fase, para a valoração da circunstância judicial negativa reconhecida em seu desfavor, qual seja, circunstâncias do crime pela natureza e quantidade da droga; E por fim, 2) O reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em grau máximo, posto que, conforme argumenta, houve ocorrência de bis in idem, eis que a quantidade da droga foi considerada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase, e também na terceira para obstar a referida redução.

Em contrarrazões o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, refuta as teses defensivas sustentadas pela defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso, a fim de manter na íntegra a condenação e a pena interposta pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se ainda os fundamentos contidos na r. sentença objurgada (ID nº 164980714).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça Drº Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo defensivo, a fim de que o critério da natureza da quantidade de drogas seja levado em consideração apenas em uma das fases da individualização da pena, de forma a evitar a incidência do “
bis in idem”.
(ID nº 170631696).

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM, TENDO EM VISTA O DESVALOR DO CRITÉRIO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL NO SENTIDO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA DEVEM SER LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO APENAS EM UMA DAS FASES DO CÁLCULO DA PENA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 48 DO TJMT. 2. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ATINENTE À CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Rosicleide da Silva
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, julgando procedente a denúncia, condenou a apelante como incurso nas sanções art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena total de 03 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 371 (trezentos e setenta e um) dias-multa.

A denúncia assim consignou: (Id. 164977471)

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 13/01/2021, por volta das 15h15min, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 364, KM 211, nesta cidade, a denunciada ROSICLEIDE DA SILVA foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 03 (três) porções, perfazendo a massa bruta de 3.158,88 g (três mil cento e cinquenta e oito gramas e oitenta e oito centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 23/25, ID 48923229. São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, ocasião que abordou um ônibus da empresa Eucatur (Mpolo Paradiso, placa AXR-8827/PR), que realizava o trajeto de Vilhena/RO a Goiânia/GO.

Logo, os policiais perceberam que a denunciada, que ocupava poltrona 01, apresentava-se bastante nervosa, sendo que, questionada, prestou informações contraditórias, além de estar com um grande volume na linha de cintura, razão pela qual o cão farejador indicou a presença de drogas com a referida denunciada, tendo sido apreendido com ela, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung e 01 (um) cartão bancário com o nome de Randerson da Costa Maues (Termo de apreensão, fl. 12, ID 48923229).

Já flagrada, Rosicleide confessou que estava com a droga na linha da cintura, presa por uma cinta, bem como que a recebeu em Porto Velho/GO e iria entregá-la em Goiânia/GO.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Adequando-se a conduta de ROSICLEIDE DA SILVA aos dispostos nos art. 33, caput , com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas”.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria.

Assim, para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz
a quo
:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal. A acusada não registra antecedentes. A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. A
s
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, quarenta e cinco porções pesando 3,158 Kg (três quilos cento e cinquenta e oito gramas) de COCAÍNA2.
Já as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Rodoviária Federal. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias multa
. Ausentes agravantes. O Juízo reconhece a atenuante da confissão espontânea (CP, 65, III, d) e atenuantes, fixando a pena provisória em
05 (cinco) anos e 03(três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias multa
.
O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD em sua fração modulada de
2/5 (dois quintos)
a vista da natureza e quantidade de drogas3.
Majora-se a pena em
1/6 (um sexto)
pelo tráfico interestadual (art. 40, V, Lei 11.343/06), razão por que fixa a pena definitiva em
03 (três) ano e 08 (oito) meses e 03(três) dias de reclusão
a ser cumprido em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal e
371 (trezentos e setenta e um) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43). Substitui-se a pena privativa de liberdade por
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, a serem fixadas perante o Juízo da Execução Penal”.

DA DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO NA PENA-BASE.

De início, a defesa busca a readequação da pena-base, especificamente no que se referte ao aumento realizado em face do art. 42, da Lei n.º 11.343/20006, limitando o aumento aplicado ao patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para o tipo penal imputado ao apelante.

No que tange à fixação da pena-base acima do mínimo legal, importante consignar que a dosimetria da pena está inserida no campo de discricionariedade do julgador, estando ela vinculada aos elementos e particularidades do caso concreto.

Tratando-se de tráfico ilícito de entorpecentes, deve o julgador estar atento ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006,segundo o qual "
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.”

In casu
, verifica-se que o magistrado exasperou a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, em razão da quantidade da droga apreendida e a sua natureza, pois tinha como massa bruta
3,158 Kg (três quilos cento e cinquenta e oito gramas) de cocaína
, o que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, porquanto, a análise está inserida nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador, que conforme orientação jurisprudencial, deve ser adotada a fração de até 1/6 sobre a pena mínima, ou 1/8 sobre o limite mínimo e máximo da pena cominada ao crime, que no presente caso, é de cinco a quinze anos de reclusão, e multa.

Assim, quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (STJ - HC 410.543/SP - Rel. Min. Reynaldo Soaresda Fonseca - 5ª Turma-DJE02/10/2017).

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo nº.39 do TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Portanto, no presente caso, o magistrado aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena do tráfico de drogas, guardando proporcionalidade com a quantidade de droga apreendida e a sua natureza.

DO
BIS IN IDEM

Insurge a Defesa também quanto a fração aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado, uma vez que a quantidade e natureza da droga foram utilizadas na primeira e na terceira fase, ocasionando o vedado
bis in idem
.

Pois bem.

No presente caso, o juiz
a quo
utilizou a quantidade de entorpecente e a sua natureza para aumentar a pena-base na primeira fase e a na terceira fase para modular o tráfico privilegiado, o que é vedado.

O Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, seremos fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício ( HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

É de sabença que a mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...) A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor, deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTATURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019).”

No presente caso, existe a possibilidade o Magistrado aplicar a natureza e quantidade de droga na primeira fase ou na terceira frase para modular o tráfico privilegiado, ou seja, cabe ao juiz escolher uma ou outra possibilidade.

Contudo, no presente caso, a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas na primeira fase, por ocasião da análise do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e na terceira fase para modular a fração do tráfico privilegiado para 2/5 (dois quintos), o que faz
jus
a uma mudança na dosimetria do réu.

Neste sentido, trago o Enunciado Orientativo nº 48 deste E. Sodalício:
“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Assim já decidiu esta Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu. 2. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.139.803/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

“[...] Sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa e inexistindo fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada a uma das apelantes, de rigor a sua aplicação na hipótese, o que se faz na fração máxima de 2/3 (dois terços) - porquanto a quantidade e a natureza da droga já fora utilizada na primeira fase dosimétrica, o que leva à conclusão de que aplicar fração diversa pelo mesmo fundamento implicaria em inegável bis in idem -, com a subsequente correção do regime inicial de cumprimento da pena e a adequação proporcional da pena de multa, sem olvidar que o valor de cada dia-multa já observou as condições econômicas da apenada, por quanto estabelecido no mínimo legal; [...] (N.U 0024290-43.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“[...] Com relação ao tráfico privilegiado, configura bis in idem, visto que o único argumento é a elevada quantidade de droga apreendida, mas essa argumentação foi usada na primeira e terceira fase da dosimetria. [...] (N.U 0017965-81.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

“[...] Deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, na medida em que o apelante preenche os requisitos legais, especialmente porque não demonstrada, inequivocamente, que ele se dedicava à atividade criminosa. Além disso, a variável da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (art. 42, da Lei Antidrogas) não pode ser aplicada na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 0008336-27.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 14/08/2021)

“[...] De rigor a readequação da reprimenda de ofício quando utilizada a mesma fundamentação (elevada quantidade de entorpecente) na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, incorrendo em bis in idem (Enunciado n. 48 do TJMT). (N.U 0001930-73.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Dito isso, passo a rever a pena imposta.

Mantenho a primeira e a segunda fase intactas, sofrendo modificação apenas na terceira fase.

O juiz de primeiro grau deixou fixado na segunda fase a pena provisória de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias multa
. Realizando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, impõe-se a diminuição em 2/3 (dois terços). Majoro a pena em 1/6 (um sexto), em razão do tráfico interestadual (art. 40, V, Lei 11.343/06), restando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 05 (cinco) dias de reclusão
.

Reduzo a pena de multa, para torna-la proporcional a pena imposta, e aplico
206 (duzentos e seis) dias-multa
(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

Mantenho o regime
aberto
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico de ofício 02 (duas) penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo
parcialmente ao recurso de apelação criminal interposto por
Rosicleide da Silva
, apenas para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição do tráfico privilegiado, alterando a pena para
02 (dois) anos e 05 (cinco) dias de reclusão
e ao pagamento de
206 (duzentos e seis) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024